Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722545-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOVELINA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 16a. Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF em ação de execução do título extrajudicial (Proc. no 0032842-59.2003.8.07.0001), em que contende com PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via BACENJUD – teimosinha, e o pedido de oficiar as operadoras de celular para obter o endereço atual do executado, a fim de realizar a penhora in locu, sob os seguintes fundamentos (ID 129062408): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JOVELINA PEREIRA DA SILVA em desfavor de PAULO ROBERTO SANTOS MARQUES, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 128945015, requer a parte exequente a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”, bem como a expedição de ofício às empresas de telefonia para que essas indiquem endereço atualizado do requerido. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Indefiro, ainda, a expedição dos ofícios solicitados, uma vez que, nos termos do artigo 240, §2o do NCPC, cabe ao autor fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo nesse ônus. Ademais, o executado possui advogado constituído nos autos. Desta feita, fica o exequente a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto ao mérito, postula que seja dado provimento para o fim de reformar a decisão agravada e, em consequência, autorizar a utilização do sistema BACENJUD (na modalidade “teimosinha”), na forma pleiteada, bem como o envio de ofício às operadoras de celular para obter o endereço atual do executado, a fim de realizar a penhora in locu. Aduz que não seria necessário juntar dia a dia certidões negativas aos autos, como dito pelo magistrado. Assevera que a negativa privilegia os maus pagadores (ID 37105765). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do preparo em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à agravante. Além disto, os autos de origem foram anexados. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o agravante pretende o pagamento do montante original, no ano de 2002, de R$ 42.500,00 com atualização e juros legais, referente contrato de compra e venda de imóvel adimplido parcialmente (128598734 - Pág. 119). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Da mesma forma, a requisição de informações junto a órgãos públicos ou empresas privadas, através da expedição de ofício, somente poderá ser deferida em casos excepcionais, sendo necessário que se prove o esgotamento de todas as possibilidades postas à disposição do credor, para a localização do devedor. Note-se que o débito se arrasta desde 2002, restando evidente nos autos que o executado se esquiva de ser encontrado, buscando frustrar a ação de execução. Restando demonstrado que o credor envidou todos os esforços para localizar o devedor, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário a fim de satisfazer a finalidade do processo. Dentro deste particular, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha” e o envio de ofício aos órgãos públicos e empresas de telefonia a fim de localizar o devedor. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 14:12:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador